Tribunal: TCU
Processo: 001.554/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o objetivo de verificar a atuação da ANTT sobre o contrato de concessão da rodovia BR-116/SP/PR com a concessionária AutoPista Régis Bittencourt S.A

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o objetivo de verificar a atuação da ANTT sobre o contrato de concessão da rodovia BR-116/SP/PR com a concessionária AutoPista Régis Bittencourt S.A.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. Determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que: 9.1.1 no prazo de 180 dias, refaça os cálculos relativos ao ressarcimento à concessionária de receitas não auferidas em razão de atrasos no início da cobrança de pedágio ocasionados pela Administração, considerando apenas o prazo de 85 dias, bem como, na próxima revisão tarifária, expurgue o ressarcimento indevido decorrente da 1a Revisão Extraordinária; 9.1.2. considerando os achados desta auditoria e os resultados dos processos TC Processo 033.531/2019-6 e TC Processo 024.813/2017-6 , apresente ao Tribunal, no prazo de 90 dias após as deliberações proferidas nos citados autos, documentos que comprovem adequada motivação técnica e normativa para as alterações autorizadas no PER da concessão da Autopista Regis Bittencourt e a ausência de desequilíbrios do contrato provenientes das revisões tarifárias promovidas; 9.2. consignar na ata da sessão de julgamento dos presentes autos que a SeinfraRodoviaAviação, após cumprimento do item 9.1.2. do presente acórdão pela ANTT, avalie a regularidade das revisões contratuais promovidas no contrato de concessão da ARB; e 9.3. dar ciência desta decisão à ANTT e à Concessionária Autopista Regis Bittencourt S.A.